Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-42.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO - CPF: 037.917.431-63 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ção de Indenização por Dano MATERIAL e lucros cessantes – acidente envolvendo descarga elétrica por fio de alta tensão – culpa da concessionária de energia elétrica – ausência de dever de cuidado – fios abaixo da altura recomendável - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – nexo causal entre a conduta e o resultado configurado - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO Material demonstrado – lucros cessantes devidos – existência de contrato de aluguel do caminhão danificado no sinistro – sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente ocorreu por falha na prestação de serviços da concessionária, eis que o fio de rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, sendo imperioso ressaltar a ausência do dever de cuidado, acarretando o dever indenizatório, em razão dos danos materiais (perda total do veículo) e emergentes (interrupção do contrato de prestação de serviços referentes a locação) - ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação de indenização por responsabilidade civil c.c. pedido de indenização por danos emergentes e lucros cessantes danos c.c. morais n. 1002114-42.2019.8.11.0002, proposta por
ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para o a fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor:
a)
indenização a título de danos emergentes no montante equivalente ao valor do veículo na época do acidente, pela tabela FIPE, R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), corrigida monetariamente a partir do acidente (14/12/2017) e acrescido de juros desde a citação.
b)
Lucros cessantes correspondente a 14(quatorze) prestações mensais do valor aluguel, R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), devidas entre a data do acidente (14/12/2017) até a data prevista para o fim do contrato (01/02/2019), corrigidas monetariamente da data que cada prestação seria devida, e acrescidas de juros desde a citação. Quanto aos honorários de sucumbência, a sentença assim dispôs: “(...) Vencida na maior parte, responde a requerida por dois terços das custas e despesas do processo e o autor pelo terço remanescente. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do requerido em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 10% (de por cento), da condenação. Vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8º e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Suspensa, por ora, a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor, forte no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que lhe foi concedida a gratuidade da justiça”.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando culpa exclusiva da vítima e de terceiros, pois o acidente ocorreu de ato imprudente o condutor, que estacionou em um banco de areia e subir no topo do caminhão.

Defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade das concessionárias de serviço público, em caso de condutas omissivas, é subjetiva, devendo ficar caracterizada a culpa.

Diz que não há nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, eis que está comprovada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro; e que a parte Autora/Apelada não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar o direito que lhe assiste, à luz do artigo 373, I, do CPC, frisando que “(...) a rede elétrica da concessionária ré, na localidade, encontra-se instalada de acordo com todos os padrões técnicos determinados pela ABNT e pela ANEEL, além do que estava em perfeito estado de conservação e manutenção e, ainda, na data da alegada ocorrência do incêndio, não fora constatada qualquer anormalidade ou evento na rede elétrica que provocasse alteração nas condições normais de fornecimento de energia”.

Destaca a ausência do dever indenizatório, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assevera que é indevido o pedido de indenização por danos materiais, pois não houve comprovação dos prejuízos relatados, no valor elevado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), decorrentes da perda do caminhão em razão do choque elétrico; e, inclusive, contesta o valor destacado na sentença com base na tabela FIPE, de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), alegando que visualizou valor menor, de 25.886,00.

Afirma ser indevido também o pedido de lucros cessantes (por perda de futura produtividade), pois existente apenas “(...)uma mera possibilidade de ganhos financeiros futuros, sem a devida explicação, comprovação ou demonstração do cabimento do pleito e dos cálculos apresentados”.

Requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar a ação de indenização totalmente improcedente.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade.

Em razão da preliminar suscitada em sede de contrarrazões, foi a parte Apelante para se manifestar, em respeito à vedação de decisão surpresa.

A Apelante pugna pelo não acolhimento da preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE.

Direto ao ponto. Há que ser acolhido o pedido de não conhecimento do recurso, por intempestividade, tendo em vista que a apresentação da peça recursal extrapolou o prazo legal, destacando-se que quarta-feira de cinzas é considerado dia útil, ainda que com horário de expediente reduzido.

A propósito, colaciono os seguintes julgados, que mencionam entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO RECONHECIDA.

INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE).

2. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1002585-60.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Dr. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”.

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — NÃO CONSTATAÇÃO — CONTAGEM DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — QUARTA-FEIRA DE CINZAS — DIA ÚTIL QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADO NO CÔMPUTO.

Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE). Embargos rejeitados. (N.U 1013075-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)”.

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA - FERIADO DE CARNAVAL – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – PRECEDENTE DO STJ - INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sentença exarada nos autos foi disponibilizada em 05/02/2020, ocorrendo sua publicação somente dia 06/02/2020, por corolário, o prazo iniciou-se somente dia 07/02/2020; excluindo-se os dias 24 (segunda-feira), 25 (terça-feira) de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., e, computando-se o dia 26 (quarta-feira de cinzas) portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi aviado intempestivamente (03/03/2020), vez que o derradeiro dia do prazo para recorrer seu deu em 02/03/2020.

II – “Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

III – Considerando que o recurso de apelação foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento. (N.U 1016039-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)”

Verifica-se que, em 15/02/2023, a Apelante teve ciência da sentença; que há sugestão do Sistema do PJe para término de prazo de interposição de recurso em 13/3/2023, todavia, considerando-se o prazo do artigo 1.003, § 5º do CPC, têm-se que na quarta-feira de cinzas não foi suspenso o expediente, ele somente foi reduzido, sendo considerado dia útil. Assim, o prazo findou em 10/3/2023.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e não conheço do apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da condenação.

É como voto

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – EXISTÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE, MESMO QUE REDUZIDO – DIA ÚTIL – NECESSIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1003, § 5º DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Sendo extrapolado o prazo recursal, eis que a quarta-feira de cinzas foi considerada dia útil, somente havendo redução do expediente, impõe-se reconhecer a intempestividade do recurso, tendo em vista a protocolização fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5º do CPC.

“(...)

Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE). Embargos rejeitados. (N.U 1013075-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)”.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de indenização por responsabilidade civil c.c. pedido de indenização por danos emergentes e lucros cessantes danos c.c. morais n. 1002114-42.2019.8.11.0002, proposta por
ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para o a fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor:
a)
indenização a título de danos emergentes no montante equivalente ao valor do veículo na época do acidente, pela tabela FIPE, R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), corrigida monetariamente a partir do acidente (14/12/2017) e acrescido de juros desde a citação.
b)
Lucros cessantes correspondente a 14(quatorze) prestações mensais do valor aluguel, R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), devidas entre a data do acidente (14/12/2017) até a data prevista para o fim do contrato (01/02/2019), corrigidas monetariamente da data que cada prestação seria devida, e acrescidas de juros desde a citação. Quanto aos honorários de sucumbência, a sentença assim dispôs: “(...) Vencida na maior parte, responde a requerida por dois terços das custas e despesas do processo e o autor pelo terço remanescente. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do requerido em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 10% (de por cento), da condenação. Vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8º e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Suspensa, por ora, a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor, forte no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que lhe foi concedida a gratuidade da justiça”.

Cumpre asseverar que analiso este feito atento ao julgamento ocorrido na Apelação Cível n. 1007608-19.2018.8.11.0002, na qual fiz constar a responsabilidade da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, face ao acidente envolvendo o caminhão de propriedade do Autor/Apelante desta Apelação Cível – Sr. Antonio Carlos da Silva Filho.

Reforço, com esses apontamentos, a demonstração do nexo causal entre a conduta da concessionária e o resultado danoso – em razão da fiação elétrica estar abaixo da altura mínima (6,0 metros), de modo que se mostra imperiosa a constatação da falha na prestação dos serviços, pois a concessionária deixou de se atentar à segurança das pessoas, acarretando o sinistro.

Assim, está estampada a responsabilidade objetiva da Apelante,
primeiro
porque é ela a detentora do “munus”, como concessionária de energia elétrica, de realizar operações atinentes à rede de alta tensão; e
segundo
, porque cabe à ela o dever de cuidado, de modo que a operação se realize sem transtornos, sem qualquer risco à saúde e à vida tanto dos colaboradores, quanto dos usuários dos serviços de energia elétrica.

Acerca da viabilidade da responsabilização da empresa concessionária, colaciono trecho da sentença:

“(...)
Observa-se que as testemunhas da requerida apresentaram uma versão diferente das constantes nos autos, alegando que a vítima teria se perdido e para se localizar subiu na carroceria do caminhão, vindo a ter contato com a rede elétrica e sofrer a descarga de energia, o que não foi corroborado por qualquer outra prova constantes nos autos.

De outro norte, a prova documental produzida pelos autores nos autos conexos ao presente feito evidencia que a rede elétrica estaca abaixo da altura regulamentar, o que fez com que o caminhão conduzido por Odair se enroscasse na fiação e sofresse uma forte descarga elétrica, ensejando no incêndio e óbito do motorista.

No Boletim de Ocorrência firmado pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, consta o seguinte: “Ao chegarmos, constatamos que a vítima possivelmente estaria manobrando o veículo (caminhão de boi), vindo o veículo a esbarrar no fio de alta tensão, “linhão”, assim provocando o incêndio” (id. 14939684 - Pág. 2 do processo n. 1007608-19.2018.)

Outrossim, conquanto o laudo pericial realizado pela Politec, tenha consignado que a causa do incêndio foi indeterminada, nos pontos descritos no exame do local faz menção de que “Havia sinais de queima na porção anterior do veículo: para brisas, retrovisores, faróis, vidros dianteiros e traseiros, capô do Veículo. O que sugere que o foco do incêndio foi na parte anterior para a posterior’, e que haviam duas partes de um arame liso com sinais de rompimento recentes, próximo ao veículo incendiado’ (id. 14939710 - Pág. 2 - 1007608-19.2018).

Nota-se que não há qualquer menção ao fato de o veículo estar em cima ou de ter subido no monte de terra, o que poderia ter elevado sua altura fazendo com que atingisse a rede elétrica. Além disso, o fato de haver indícios de que houve o rompimento da fiação indica que ocorreu um forte atrito no local, o que causou a descarga elétrica e, o que não teria ocorrido se a vítima tivesse encostado no fio ao subir no caminhão, como quis fazer crer as testemunhas da ré.

Embora as fotos acostadas aos autos evidenciem que havia um monte de terras próximo ao caminhão incendiado, a posição em que ficou o veículo após o incêndio não indica que suas rodas subiram no monte, nem há sinais de que tenha sido feito manobra sobre ele.

O fato de a fiação da rede elétrica da requerida estar abaixo do padrão para o local, também ficou evidenciado pelos vídeos juntados naqueles autos, os quais, ao que tudo indica, foram gravados por pessoas da região, que perceberam o incidente e chegaram ao local logo após, enquanto o veículo ainda estava em chamas”.

Não há, portanto, como acatar a tese de ausência de nexo causal, de culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEMIG. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. MORTE POR ELETROPLESSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas que se apresentam desnecessárias ao deslinde do feito.
2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República.

3. A CEMIG, por ser concessionária de serviço público e atuar no setor de transmissão de energia elétrica, desempenha atividade de alta periculosidade e aufere os respectivos lucros. Dessa forma, responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa em sua conduta, por danos causados aos administrados em razão do perigo inerente ao desempenho de sua atividade, aplicando-se teoria do risco, prevista no art. 37, §6º, da CR/88, art. 14, do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC.

4. Comprovado que a morte da vítima decorreu de choque provocado pelo rompimento de cabos de alta tensão da rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG e não pela queda do poste de iluminação pública, patente a existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano, a ensejar o dever de indenizar.

5. O acidente de trânsito que culminou com a queda do poste não se caracteriza como fato imprevisível ou inevitável. Assim, não pode a CEMIG se eximir da responsabilidade sob alegação da culpa exclusiva de terceiro, já que responde pelos riscos que oferece aos transeuntes pela exposição a situações de a lta periculosidade oriundas da transmissão de energia elétrica por cabos suspensos em vias públicas.
6. Não há dúvidas de que a companheira e os filhos de vítima fatal de acidente com a rede elétrica experimentam sofrimento agudo o bastante a ensejar a condenação da concessionária responsável pela prestação do serviço a compensá-los pelo abalo moral decorrente da perda de ente querido, provedor da família.

7. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

8. Os filhos menores possuem dependência econômica presumida dos pais, e, no caso de óbito, decorrente de ato ilícito, o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, devida até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo irrelevante se o salário da vítima era ou não dispensável para a economia familiar. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

9. Diante de circunstâncias concretas e da própria evolução dos índices estatísticos a indicar o aumento da expectativa média de vida do brasileiro, o termo final do pensionamento deve corresponder à idade em que o de cujus completaria 70 anos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.170116-1/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MORTE POR ELETROPLESSÃO - CAUSA DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO LOCAL DE TRABALHO - CULPA EXCLUSIVA DO EMPREGADOR - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, o que vale dizer que na ação de reparação de dano em face dele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. Ainda que seja objetiva a responsabilidade da Cemig, demonstrada a responsabilidade exclusiva de terceiro, exclui-se a responsabilidade da concessionária. Demonstrada a irregularidade da construção e a ausência de comunicação do construtor à Cemig a respeito do acréscimo de uma laje na edificação, bem como de pedido de afastamento da rede, não há que se falar em omissão da Cemig quanto à fiscalização. Constatada que a causa do acidente foram as condições insatisfatórias de segurança do local de trabalho, configura-se a responsabilidade exclusiva do empregador, terceiro nestes autos, afastando-se a obrigação de indenizar da concessionária de energia elétrica. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.012501-4/002, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

Portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima, e muito menos de ausência de ato ilícito; de modo que se mostra plausível a condenação por danos materiais, pela perda do veículo; e também quanto aos lucros emergentes, pois havia um contrato de prestação de serviços com a utilização do veículo danificado, de modo que se mostra justa a indenização, em 14 (quatorze) prestações mensais referentes ao aluguel do caminhão (devidas entre 14.12.2017 – data do acidente – e 01/02/2019 (fim do contrato mencionado)

Não deve ser considerada plausível a insurgência quanto à diferença de valores verificadas por meio da tabela FIPE, pois convém salientar que veículos, ainda que de mesmo ano e data de fabricação, podem ter características diferentes e que interferem no preço destacado pela FIPE (dentre elas a motorização, tecnologia, itens de conforto, etc). Além do mais, constou na própria sentença que “(...)
em consulta à tabela FIPE do veículo em referência, constatou-se que não há valor médio para o ano do caminhão (1979), sendo utilizado o ano mais próximo, 1981 (mesmo usado pela ré), obtendo-se o preço médio de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais) (...)”, de modo que apenas alegar a diferença não possui o condão de reformar a sentença, também nesse sentido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024